Tribunal: STF
Processo: ARE 1338889
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 7, p. 1): 
    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS DEVIDAMENTE MOTIVADAS PELO INTERESSE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.”
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa ao artigo 37, caput, da Constituição da República. Nas razões recursais, alega-se, em suma, que (eDOC 8, p. 12): 
    “29. Em verdade, houve, no presente caso, evidente e flagrante ofensa ao princípio da equidade, posto que dois cidadãos, em iguais condições jurídicas, quais sejam: ambos aprovados em concurso público, dentro das vagas ofertadas, tiveram – da Administração Pública – tratamentos dissonantes e inexplicáveis. 
    30. Houve, portanto, um esforço hercúleo da Administração para aproveitar o seu servidor – o primeiro colocado já era médico da Unilab – e nenhuma intenção de resolver a situação do Recorrente, que poderia, perfeitamente, ser aproveitado nas hostes de quaisquer dos cursos na área de Saúde ofertados pela Recorrida.”
    A Presidência da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Ceará inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 9).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Esta Corte tem jurisprudência firmada no sentido de assegurar o direito à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital do concurso público. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do RE nº 598.099 (Tema 161), Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/10/11, cujo acórdão restou assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. 
    I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
    II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.
    III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
    IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público.
    V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 
    Ao estabelecer essa orientação, o Supremo Tribunal Federal também firmou que em situações excepcionais e devidamente fundamentadas, o Poder Público poderia deixar de nomear candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no concurso. Nesse ponto, o voto do Relator assentou que:
    “Não obstante, quando se diz que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. 
    Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, uma vez já preenchidas as condições acima delineadas, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: 
    a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público. Pressupõe-se com isso que, ao tempo da publicação do edital, a Administração Pública conhece suficientemente a realidade fática e jurídica que lhe permite oferecer publicamente as vagas para preenchimento via concurso. 
    b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital. Situações corriqueiras ou mudanças normais das circunstâncias sociais, econômicas e políticas não podem servir de justificativa para que a Administração Pública descumpra o dever de nomeação dos aprovados no concurso público conforme as regras do edital. 
    c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital. Crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública ou comoção interna podem justificar a atuação excepcional por parte da Administração Pública.
    d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária. Isso quer dizer que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para a lidar com a situação excepcional e imprevisível. Em outros termos, pode-se dizer que essa medida deve ser sempre a ultima ratio da Administração Pública.
    Tais características podem assim servir de vetores hermenêuticos para o administrador avaliar, com a devida cautela, a real necessidade de não cumprimento do dever de nomeação. 
    De toda forma, o importante é que essa recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas seja devidamente motivada e, dessa forma, seja passível de controle pelo Poder Judiciário”. 
    No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a não nomeação da parte recorrente enquadra-se na excepcionalidade anteriormente mencionada, sendo certo que consta expressamente do acórdão do recurso inominado que (eDOC 7, p. 2-3):
    “No caso concreto, a UNILAB justificou não ter nomeado o autor, que foi aprovado no concurso de 2016, para lecionar “Semiologia Médica”, em razão da impossibilidade de instalação do curso de medicina. De acordo com a promovida, o aludido curso não foi autorizado após dois pareceres desfavoráveis da CAMEM (Comissão de Monitoramento das Escolas Médicas no Brasil), órgão instituído pelo Ministério da Educação com a finalidade de monitorar e acompanhar a implantação e a oferta satisfatória dos cursos de graduação em medicina nas IES (Instituições de Educação Superior). 
    Conforme é possível verificar em divulgação na internet, a UNILAB tencionava implantar graduação em medicina desde o ano de 2013, quando o então reitor da universidade, Paulo Speller, assinou portaria para a criação do curso. Ao que tudo indica, na época, havia aceno favorável do Governo Federal no sentido de autorizar a criação do curso de medicina no município cearense de Redenção, inclusive, com projeto de construção de um hospital regional universitário em conjunto com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. 
    Acontece que, no ano de 2016, logo após a publicação do edital do concurso do autor (superveniência), como é de conhecimento geral, houve radical mudança no grupo político que administrava o País desde 2003, com o “impeachment” de Dilma Rousseff e instauração do governo interino de Michel Temer, que, por exemplo, previu a adoção de um teto para gastos públicos pelo prazo de 20 anos, o que, certamente, impactou as pretensões de instalação da graduação em medicina na UNILAB, haja vista que se trata de um curso superior de alto investimento. 
    Destarte, considero que o ano de 2016 trouxe acontecimentos imprevisíveis ao direcionamento da administração pública direta Federal, mediante reformulação das políticas públicas (v.g., prioridades da nova gestão), com reflexos nas entidades da sua administração indireta, a exemplo da UNILAB (autarquia federal), podendo justificar, pela gravidade dos acontecimentos (v.g., corte de gastos públicos), a necessidade de retardar ou mesmo cancelar o projeto de implantação do curso de medicina. Isso ensejou o inevitável descumprimento da nomeação dos candidatos aprovados dentro das vagas previstas no edital do concurso para o setor de estudos próprio da medicina. 
    Não tendo instalado o curso de medicina (fato este incontroverso), é óbvio que a UNILAB não poderia nomear e investir em cargos públicos os professores aprovados em concurso (v.g., o autor) para a cátedra da “Semiologia Médica”, setor de estudos específico da citada graduação. Além desta evidente questão lógica, incide, na espécie, o princípio constitucional da moralidade, que abarca a exigência de probidade administrativa, porquanto a universidade não poderia dispor do dinheiro público para remunerar professores que não teriam atuação docente, haja vista a inexistência do curso de medicina. 
    É patente a irrazoabilidade de se nomear um professor (cargo) para lecionar uma disciplina do currículo do curso de medicina numa universidade pública que não tem a referida graduação médica, ainda que houvesse, em algum momento do seu planejamento administrativo orçamentário, iniciado os estudos para uma futura implantação, infelizmente, não ocorrida. 
    A eventual irregularidade na abertura de seleção de professores para curso de graduação ainda não autorizado a funcionar é aspecto sujeito à fiscalização pelos órgãos competentes de controle interno e externo, bem como ao questionamento no âmbito judicial (MPF), mas não no escopo da presente ação. Inclusive, embora o autor tenha alegado investimentos materiais e psicológicos na preparação para o certame, o seu objetivo nesta lide é apenas no sentido da sua investidura no cargo público, não incluindo qualquer pretensão indenizatória pela falta de convocação no concurso que logrou aprovação. 
    Cumpre abordar que o candidato classificado em primeiro lugar (à frente do autor) foi investido no cargo público, mas, segundo a UNILAB, para lecionar no ciclo básico do curso de farmácia, no interesse da Administração. Se esta nomeação observou ou não as normas do Direito Administrativo, em especial quanto à legalidade da investidura, é questão que transcende os limites desta demanda, não podendo tal fato justificar o comando judicial para que a UNILAB também proceda à nomeação do autor. A propósito, destaco que, naquela nomeação, inexistiu preterição à ordem de classificação no certame. 
    Também cabe ressaltar que não compete ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo quanto aos aspectos da conveniência e da oportunidade, que, para o caso em tela, diriam respeito à discricionariedade da UNILAB de aproveitar ou não a convocação do autor para ministrar alguma(s) disciplina(s) no seu Instituto de Ciências da Saúde, constituído, na atualidade, apenas pelos cursos de farmácia e enfermagem.”
    Verifica-se, assim, que o Tribunal de origem não se afastou da orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte sobre o tema. 
    Ressalte-se, por fim, que para ultrapassar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente